Tribunal: TJMT
Processo: 1033951-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033951-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (AGRAVANTE), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (AGRAVANTE), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO LASTREADO EM INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PERÍCIA CONTÁBIL – DELIMITAÇÃO DO OBJETO – EXAME RESTRITO A FATOS QUE DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO – INDEFERIMENTO DE QUESITOS JURÍDICOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ART 464 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERMANECE COM OS EMBARGANTES QUANTO À ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PERÍCIA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova pericial contábil destina-se a esclarecer fatos que dependem de conhecimento técnico ou científico, tais como a evolução do débito, a incidência de juros, multa e correção monetária, não se prestando a substituir o juiz no exame de questões de direito, como o reconhecimento de suposta prática de agiotagem, que constitui matéria de mérito e deve ser apreciada na sentença.

Quesitos de natureza jurídica não se submetem à perícia e podem ser legitimamente indeferidos, cabendo ao perito, à luz dos arts 464 e 473 do CPC, ater-se à análise técnica dos documentos e cálculos.

A inversão do ônus da prova prevista no art 3º da MP nº 2 172-32/2001 exige a verossimilhança da alegação de usura, pressuposto ausente quando se trata de advogados experientes que firmam sucessivos instrumentos de confissão de dívida com firmas reconhecidas e emitem cheques em valores expressivos, sem apresentar qualquer indício concreto de agiotagem.

Nessa hipótese, aplica-se a regra geral do art. 373, II, do CPC, competindo aos embargantes o ônus de provar a alegada ilicitude do crédito e a inexistência da dívida, não sendo possível impor ao credor o dever de comprovar novamente obrigação expressamente confessada.

A simples realização da perícia contábil, voltada a esclarecer a evolução do débito, não configura dano grave ou de difícil reparação e, ao revés, favorece a adequada instrução dos embargos, de modo que a suspensão do ato instrutório, na ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, revela-se indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033951-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSÉ ROBERTO ALVIM E OUTRA

AGRAVADO:

JOÃO MAURO ABDALA TENUTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
JOSÉ ROBERTO ALVIM
e
VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM
, contra decisões interlocutórias proferidas pelo MMº Juiz
Luis Otávio Pereira Marques
, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1002741-50.2024.8.11.0041, opostos em face de
JOÃO MAURO ABDALA TENUTA
, que saneou o feito, indeferiu a inversão do ônus da prova, deferiu a produção de prova pericial e oral e nomeou perita; e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração do embargado, esclarecendo que o escopo da perícia se restringe à análise contábil dos títulos executivos e documentos constantes dos autos, além de readequar os honorários periciais para a quantia de R$17.675,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta e cinco reais), em substituição ao valor inicialmente proposto de R$40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais).

Os agravantes, em suas razões recursais, inicialmente informam que, consoante a primeira decisão agravada, datada de 19/08/2025, o Juízo de origem afastou a possibilidade de extinção do processo ou de julgamento antecipado, e passou ao saneamento, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova fundado no art. 3º da MP nº 2.172-32/2001, por entender ausentes elementos que justificassem, de plano, a redistribuição dinâmica; fixou pontos controvertidos relativos, entre outros, à origem do crédito exequendo e sua evolução, à existência de eventual prática de agiotagem com juros abusivos e capitalizados, aos valores efetivamente emprestados e pagos e ao saldo devedor com juros legais; deferiu a produção de prova pericial e oral, nomeando como perita a Fortunato Consultoria Financeira e Empresarial Ltda. – EPP, e estabeleceu o rito para apresentação de honorários, quesitos e laudo, com observância do art. 473 do CPC.

Na sequência, explanam que, na decisão de 23/09/2025, ao rejeitar embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, o magistrado explicita que, não obstante a amplitude dos pontos controvertidos, a perícia deverá esclarecer o índice de juros aplicado no título executivo e a eventual capitalização de juros, circunscrevendo-se aos aspectos contábeis dos títulos e documentos dos autos, “
sem valoração jurídica quanto à origem da dívida ou configuração de ilícitos civis
” (sic); e, quanto aos honorários periciais, readequou a estimativa de 80 para 35 horas técnicas, mantendo o valor-hora em R$505,00 (quinhentos e cinco reais), e fixa o total em R$17.675,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta e cinco reais), com depósito pela parte embargante, nos termos do art. 95 do CPC.

Nas razões recursais, os agravantes, que advogam em causa própria, relatam que opuseram embargos à execução sustentando a existência de agiotagem, com aplicação de juros de 3% a 4% ao mês, de forma capitalizada, e que o crédito exequendo decorre de sucessivos “instrumentos de confissão de dívida” que, segundo afirmam, não refletem capital efetivamente mutuado, mas a capitalização de encargos.

Aduzem ter instruído a inicial com ata notarial que autenticou mensagens e demonstrativos enviados pelo agravado, bem como com apontamentos de pagamentos superiores a R$748.556,68 (setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), tudo a evidenciar a verossimilhança das alegações.

Argumentam que a decisão saneadora, ao indeferir a inversão do ônus da prova e, posteriormente, ao limitar o escopo da perícia aos títulos executivos e documentos já juntados, cerceou o direito de defesa dos mesmos, pois, no entender deles, acabou por inviabilizar a reconstituição da dívida “desde a gênese” — necessária, segundo sustentam, para apurar a prática de capitalização e a eventual inexistência de transferências de capital pelo credor, ou seja, da agiotagem.

Invocam, para o cabimento do agravo, a taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ, por se tratar de decisão interlocutória apta a causar gravame irreparável se examinada apenas em apelação.

Em sede de tutela recursal, requerem a concessão do efeito suspensivo-ativo para suspender a realização da perícia e o pagamento dos honorários periciais até o julgamento do agravo, sob pena de dispêndio indevido e risco de necessidade de nova perícia; e no mérito, pugnam pelo provimento do recurso para inverter o ônus da prova, nos termos do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001; determinar a intimação do agravado para apresentar toda a documentação comprobatória da origem do crédito, transferências, contratos de mútuo e demonstrativos de evolução; e ainda, estabelecer
à ampliação do escopo pericial para abarcar integralmente os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, inclusive a reconstituição histórica do débito e o cálculo do saldo à luz de juros legais (Id. 318443884).

Preparo devidamente recolhido (Id. 318554366).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 06/10/2025, nos termos da decisão Id. 319596880.

O agravado apresentou contraminuta, nas quais afirma que a execução se funda em instrumentos de confissão de dívida e aditivos regularmente firmados pelos agravantes, ambos advogados com mais de trinta anos de atuação, que receberam valores expressivos em dinheiro, reconheceram o débito em três oportunidades, emitiram cheque de terceiro no montante consolidado de R$1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), o qual foi devolvido, primeiro por inconsistência de assinatura e depois, por insuficiência de fundos, e ainda pactuaram acréscimo de encargos por prorrogação, tendo pago parcialmente multa e juros.

Destaca que todos os contratos preveem juros de 1% ao mês, multa moratória de 10% (dez por cento) e correção monetária pelo INPC, parâmetros compatíveis com a legislação civil, sem qualquer indício numérico de agiotagem.

Assevera que os embargantes/agravantes, embora profissionais do direito, agora alegam desconhecer a origem e o valor do débito, pretendendo, por via de incidentes processuais, esvaziar a força de títulos certos, líquidos e exigíveis, em verdadeira tentativa de calote.

Defende a correção da decisão agravada, ao argumento de que cabe ao juiz, e não ao perito, pronunciar-se sobre a existência de eventual prática de agiotagem.

Invoca o art. 464 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”
e
“a perícia destina-se a esclarecer fato que dependa de conhecimento técnico ou científico”
, bem como o art. 473, II, que exige que o laudo contenha a análise técnica ou científica dos fatos submetidos à perícia, e o art. 479, que confere ao juiz o poder de apreciar a prova pericial segundo o princípio do livre convencimento motivado.

Sustenta, ademais, que a inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da MP nº 2.172-32/2001 pressupõe, ao menos, indícios concretos da prática de usura, o que não se verifica, competindo, nos termos do art. 373, II, do CPC, aos embargantes/recorrentes o ônus de provar os fatos constitutivos de sua alegação de ilicitude do crédito.

Afirma, ao final, que o pedido de suspensão da perícia é meramente protelatório, ausente qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação, e ressalta que o comportamento processual dos agravantes, inclusive com indícios de blindagem patrimonial por meio de transferência de bens e receitas a seus filhos, demonstra nítida intenção de frustrar a satisfação do crédito (Id. 326158883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a três pontos: a) a delimitação do objeto da perícia contábil; b) o indeferimento da inversão do ônus da prova com base na MP nº 2.172-32/2001; e c) o pedido de suspensão da perícia até o julgamento final dos embargos à execução.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)
Da inversão do ônus da prova

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, o indeferimento é medida que se impõe.

Com efeito, ainda que a mencionada medida provisória disponha sobre a possibilidade de inversão do ônus probatório em hipóteses nas quais se demonstre a verossimilhança da alegação de usura, tal previsão não afasta o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrado no art. 373 do CPC, nem pode ser utilizada de forma automática ou genérica, desvinculada da devida demonstração de plausibilidade concreta dos fatos constitutivos da nulidade pretendida.

Importa observar que o ônus da prova recai sobre quem alega (art. 373, I e II, do CPC), e, no caso dos autos, não houve demonstração inequívoca, nem indícios robustos, de que o título executado decorre de relação jurídica eivada de usura, a justificar, de plano, a inversão pretendida.

Não se verifica, portanto, qualquer excepcionalidade ou hipótese legal que autorize a redistribuição do ônus probatório nesta fase processual, sobretudo diante da natureza das alegações, que dependem de instrução probatória e são indissociáveis do mérito da demanda.

Diante disso,
indefiro o pedido de inversão do ônus da prova
, mantendo-se a regra ordinária de distribuição prevista no Código de Processo Civil.

Dos pontos controvertidos

De acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a) A origem do crédito exequendo e sua evolução;

b) A existência ou não de prática de agiotagem, com cobrança de juros abusivos e capitalizados;

c) Os valores efetivamente emprestados pelo embargado aos embargantes;

d) Os valores pagos pelos embargantes ao embargado;

e) O saldo devedor atual, considerando a aplicação de juros legais.

Das provas

Diante da natureza da controvérsia,
defiro a produção de prova pericial e oral postulada pelas embargantes
.

Ainda,
indefiro o depoimento pessoal do embargado
, uma vez que suas declarações já foram delineadas na fase postulatória.

Outrossim,
nomeio como perita a empresa FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA – EPP
, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 05.091.529/0001-81, com sede na Av. São Sebastião, nº 3.125, Edifício Amazon Business Center, sala 603, bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.045-000, telefone (65) 3052-2335 e celular (65) 99971-9550, e ainda, com endereço eletrônico jpaulo@fortunatoconsultoria.com.br.

Intime-a para aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 (cinco) dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido.

(...)

A perícia deverá esclarecer a este Juízo qual o índice de juros aplicado no título executivo e se houve capitalização de juros, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo
.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

(...)”
– Id. 318443890

Além disso, cito trecho da decisão integrativa proferida nos embargos de declaração:

“(...) Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contudo, no caso em análise, não se verifica a alegada contradição ou omissão.

Com efeito, ainda que a decisão tenha fixado como pontos controvertidos questões amplas, como a origem do crédito e a eventual prática de agiotagem, é certo que, logo em seguida, delimitou expressamente o objeto da prova pericial, nos seguintes termos:

“A perícia deverá esclarecer a este Juízo qual o índice de juros aplicado no título executivo e se houve capitalização de juros (...)”.

Tal redação é suficiente para evidenciar que o escopo da perícia está restrito à análise contábil dos títulos executivos e documentos constantes dos autos, não abrangendo qualquer valoração jurídica quanto à origem da dívida ou à configuração de ilícitos civis.

Desse modo, não há vício a ser sanado, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de reapreciação do conteúdo decisório ou de readequação da forma de instrução já fixada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por João Mauro Abdala Tenuta, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No impulso processual, a empresa perita, Fortunato Consultoria Financeira e Empresarial Ltda. – EPP apresentou proposta de honorários periciais, estimando o total de 80 horas técnicas para a realização da perícia, no valor de R$ 505,00 por hora, conforme Tabela Referencial aprovada pela ASPERCON-MT (Resolução 002/2022).

Detalhou a carga horária prevista para cada fase do trabalho: leitura e análise dos autos (5h), exame de documentos (10h), elaboração de cálculos (15h), resposta aos quesitos (25h) e redação do laudo pericial (25h), totalizando R$ 40.400,00. Esclareceu que a proposta não contempla eventual resposta a quesitos suplementares, o que poderá ensejar nova proposta de honorários, e requereu a determinação de depósito prévio, nos termos do art. 95 e § 3º do art. 465 do CPC.

Na sequência, os embargantes José Roberto Alvim e Vilma Lima Galadinovic Alvim manifestaram-se sobre a proposta de honorários apresentada pelo Senhor Perito (ID 206098028), afirmando concordância quanto ao valor da hora de trabalho, mas impugnando as horas estimadas para a execução das atividades periciais. Alegaram que a leitura dos autos, exame de documentos, elaboração de cálculos, resposta aos quesitos e redação do laudo demandariam tempo inferior ao indicado na proposta, estimando que a perícia não exigirá mais que 15 horas totais. Informaram que já apresentaram seus quesitos e requereram que, após a juntada dos quesitos pela parte embargada, seja colhida nova manifestação do perito e fixados os honorários com base em prazo razoável para realização da prova, e não segundo a carga horária inicialmente sugerida.

Pois bem.
Analisando os autos, verifica-se que a perícia contábil-financeira deferida tem por objeto a apuração de três pontos essenciais: (i) índice de juros aplicado no título executivo; (ii) eventual capitalização de juros; e (iii) evolução do crédito exequendo, considerando valores emprestados, pagamentos realizados e saldo devedor com aplicação de juros legais.

Trata-se, portanto, de perícia técnica de moderada complexidade, contudo, a carga horária estimada de 80 horas apresenta-se excessiva e desproporcional frente à natureza e à extensão do trabalho a ser realizado.

Assim, com base na técnica, razoabilidade e proporcionalidade processual, considera-se adequada a readequação das horas técnicas para 35 horas, distribuídas da seguinte forma: 3 horas para leitura e análise dos autos, 6 horas para exame documental, 8 horas para elaboração de cálculos, 10 horas para resposta aos quesitos e 8 horas para redação do laudo. Mantido o valor da hora técnica em R$ 505,00,
o total dos honorários periciais ajustados corresponde a R$ 17.675,00
.

Nos termos do art. 95, § 1º do CPC, a fixação dos honorários deve observar a complexidade da perícia, o local de realização e a qualificação do perito. Na hipótese, a delimitação clara dos pontos controvertidos e a ausência de complexidade técnica excepcional justificam a redução do valor inicialmente proposto, assegurando a justa remuneração do perito, sem excessiva onerosidade às partes e em consonância com os princípios da economicidade, proporcionalidade e acesso à justiça.

Diante disso,
fixo os honorários periciais no valor de R$ 17.675,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta e cinco reais), devendo a parte autora, nos termos do art. 95, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, efetuar o depósito do valor fixado no prazo de 15 (quinze) dias, como condição para realização da perícia.

Intimem-se. Cumpra-se.”
– Id. 318448859

Nesse contexto, a pretensão recursal de
expansão do objeto da perícia
para abarcar não apenas os títulos executivos, mas toda a suposta cadeia histórica da dívida, com produção de documentos adicionais e reconstrução completa da relação obrigacional desde sua origem, não encontra amparo processual na fase em que se encontra o feito e tampouco se revela necessária ao deslinde dos limites cognitivos dos embargos à execução, ao menos neste momento.

A perícia delimitada pelo magistrado encontra respaldo no art. 464,
caput
, do CPC, segundo o qual “
a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação
” e destina-se a elucidar fatos de natureza técnica.

Essa regra, conjugada com o art. 473, II, que exige que o laudo contenha análise técnica dos fatos submetidos à prova, e com o art. 479, que estabelece que “
o juiz não está adstrito ao laudo pericial e poderá formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
”, evidencia que
a prova técnica não substitui a valoração jurídica do magistrado nem pode transformar-se em instrumento de reabertura ampla da negociação contratual ou de investigação genérica sobre supostos ilícitos
.

A delimitação procedida pelo juízo
a quo
, portanto, prestigia o devido processo legal e a racionalidade instrutória, assegurando, de um lado, a produção da prova contábil minimamente necessária à aferição dos encargos pactuados, e, de outro, evitando carga probatória indeterminada que importaria em verdadeira "inversão cognitiva" do propósito dos embargos à execução, os quais, por sua própria natureza, se destinam à desconstituição de título já dotado de liquidez e exigibilidade, cabendo aos embargantes/agravantes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que concerne à alegação de
cerceamento de defesa
, observo que a decisão recorrida não suprime meios probatórios, mas apenas os
racionaliza
, permitindo, após apresentação do laudo, eventual formulação de quesitos suplementares, esclarecimentos ou até mesmo requerimento de nova prova, caso demonstrada sua pertinência. Não há, portanto, prejuízo configurado, tampouco impossibilidade de reconstrução dos fatos relevantes, até porque a própria fixação dos pontos controvertidos contempla temas amplos e passíveis de exploração probatória pelas vias adequadas.

A tese recursal de que a restrição inicial da perícia inviabilizaria a investigação da suposta agiotagem também não se sustenta, pois, a verificação do índice de juros e da capitalização já é suficiente, neste momento, para aferir a compatibilidade dos encargos com a legislação civil.

Eventuais indícios concretos de prática ilícita podem ensejar nova atividade probatória, mas não justificam, desde logo, a reabertura global da cadeia contratual, sem demonstração mínima de anomalia no conteúdo financeiro dos títulos.

No tocante à
aplicação da Medida Provisória nº 2.172-32/2001
, não se desconhece que o art. 3º autoriza a inversão do ônus probatório para apuração de usura.

Porém, trata-se de
mecanismo excepcional
, dependente da presença de verossimilhança,
não bastando alegações genéricas de capitalização ou de descompasso entre crédito e dívida consolidada
.

A interpretação sistemática com o art. 373 do CPC e com a própria
ratio legis
da medida provisória conduz à conclusão de que sua incidência exige indícios concretos de onerosidade abusiva, o que aparentemente não se verifica na espécie, pois os títulos apontam juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa moratória de 10% (dez por cento), parâmetros compatíveis com a legislação civil ordinária.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE AGIOTAGEM
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n. 1001358-24.2024.8.11 .0013, que designou audiência de instrução e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante sustenta que os cheques cobrados foram emitidos no contexto de operação informal de crédito, supostamente intermediada pelo esposo da agravada, alegando já ter quitado os valores, embora sem devolução das cártulas. (...) Tese de julgamento: A decisão de designação de audiência de instrução não comporta impugnação autônoma por agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório relevante.
A inversão do ônus da prova com base na MP 2.172-32/2001 exige verossimilhança das alegações de agiotagem, o que não se verifica quando ausente documentação mínima e havendo contradições relevantes no enredo fático
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10141423820258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS –
AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.) II -
Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume.
Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos. III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas e ausência de prova nos autos. Assim, não demonstrada pelo apelante a prática de agiotagem, não há que se falar que a dívida é indevida.”
(TJ-MT 00004606120168110028 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da distribuição ordinária do ônus probatório tal qual determinado pelo Juízo singular, competindo aos embargantes/agravantes comprovar o fato constitutivo da ilicitude alegada, sobretudo diante da execução de instrumentos de confissão de dívida firmados voluntariamente, repactuados, e antecedidos de transferência financeira reconhecida pelas partes, circunstância que fragiliza a alegação de inexistência de capital mutuado.

Quanto ao pedido de
suspensão da perícia
até o julgamento dos embargos em trâmite na origem, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, pois os honorários foram adequadamente reajustados, o escopo foi delimitado, e eventual necessidade de complementação não representa perda de utilidade da prova já produzida.

A suspensão pretendida, ao contrário, apenas retardaria a marcha processual e contraria o dever constitucional de duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem vantagem cognitiva proporcional.

Assim, a decisão agravada encontra-se alinhada ao sistema processual, preserva a ampla defesa, assegura prova técnica proporcional e rejeita pretensão recursal meramente expansiva e baseada em alegações não corroboradas por indícios mínimos.

Diante desse quadro, não vislumbro
error in judicando
ou violação a direito processual, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026